Tribunal: TJSP
Processo: 2118224-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que a deferiu – Recurso da empresa agravante – Ausência de interesse recursal – Agravante que não é prejudicada pela decisão agravada, que se dirige a seus sócios – Parte que não possui legitimidade para recorrer – Precedentes desta Corte e do STJ – AGRAVO NÃO CONHECIDO.